Tribunal: STF
Processo: ARE 1372802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À RESCISÃO. PRAZO DO ARTIGO975, §2º, DO CPC. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Inicialmente, cumpre assinalar que ao ajuizar a presente ação em 08/06/2020 o autor não apresentou a certidão de trânsito em julgado, para o fim de comprovar o ajuizamento desta rescisória dentro do lustro decadencial de cinco anos, nos moldes do permissivo do §2º do artigo966 do CPC.



    1. A UNIÃO em sua contestação (fls. 119/121) sustenta necessidade de indeferimento da petição inicial de vez que o autor deixou de juntar a certidão formal de trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, única capaz de atestar oficialmente se a demanda foi proposta dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos.2. Todavia, junto com sua réplica o autor traz o documento de fls. 123, que comprova o trânsito em julgado do decisum rescindendo em 16/03/2017.3. Nos moldes do artigo 975 do CPC, o direito à rescisão se extingue em dois anos contados da data do trânsito em julgado da última decisão do processo.4. Entretanto, poder-se-ia dizer que justificada estaria a tempestividade da presente demanda,porquanto o inciso VII do artigo 966 do CPC atrai a aplicação da regra do §2º do artigo 975 do mesmo diploma legal, a qual estipula, ara a hipótese de ação rescisória fundada em prova nova, o prazo específico de cinco anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.5. Admitida a ação rescisória, ante a presença dos demais requisitos específicos, impende destacar que esta constitui meio extraordinário de modificação da coisa julgada e exceção à garantia constitucional da estabilidade das relações jurídicas positivada no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966do CPC/2015.6. No caso em comento, o autor pretende a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento do pedido originário, com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC/2015.7. À luz do citado preceito, depreende-se que se considera prova nova apta a autorizar o decreto de rescisão, aquela que já existia quando do trânsito em julgado do decisum rescindendo,que não foi apresentada pela parte interessada porque esta ignorava a sua existência ou dela não pode fazer uso por motivos alheios a sua vontade.8. Da leitura do dispositivo infere-se, ainda, a relevância do documento, que deve ser capaz,por si só, de assegurar o pronunciamento favorável ao autor da rescisória.9. Na hipótese, o autor alega que obteve documento novo consistente no MAPA "A" do CAPITAÃO-TENENTE(AA) DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES.10. O mencionado documento denotaria que outro oficial teria sido considerado eficiente para o Ação Rescisória - Seção Espec. III - Administrativo e Cível Nº CNJ : 0001303-56.2020.4.02.0000 (2020.00.00.001303-3)RELATOR : Desembargador(a) Federal ALCIDES MARTINSAUTOR : JOSÉ WELLINGTON MEDEIROS RAPOSOADVOGADO : PE040510 - ERIKA DE LIMA E CIRNE RAPOSORÉU : UNIAO FEDERALPROCURADOR : ADVOGADO DA UNIÃOORIGEM : 01ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00218907420104025101)1Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO Documento No: 2664667-55-0-164-3-656117 - consulta à autenticidade do documento através do site https://eproc.trf2.jus.br/fim de transferência entre os quadros da Armada.11. Com efeito, destaca que o referido mapa refere-se a' avaliação de militares para atransferência entre os Quadros da Armada e Técnico ocorrido no ano de 2013, ocasião em que um dos Oficiais avaliados, o então Capita'o-Tenente (AA) DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES foi considerado EFICIENTE e selecionado para migrar de Quadro com média 6,5 de conceito,migração esta publicada no D.O.U. nº 246, de 19 de dezembro de 2013.12. Segundo alega apenas foi possível ter acesso a este documento, em tese favorável ao seu pleito, após o julgamento da apelação movida pelo autor nos autos da ação originária, quando foi contatado pelo CT(AA) Álvaro que lhe informou que existiam outros militares com conceito menor, e que foram transferidos para o Quadro Técnico da Marinha.13. Cabe ressaltar que a existência da prova, por si só, deve ser causa suficiente para assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento diverso daquele contido no decisum impugnado.14. Todavia, a mera alegação de que a Administração Pública, em casos semelhantes, procedeu de forma diversa, não configura fundamento suficiente para que se proceda à rescisão do julgado.15. Isso porque do seu teor não é possível deduzir que seria capaz de ser favorável ao autor, não preenchendo os requisitos do artigo 966, VII, do CPC, para o que necessário seria uma nova e ampla instrução probatória em audiência de instrução e julgamento para que fosse possível melhor valoração contextualizada das informações neles trazidas, razão pela qual não se mostram aptos a ensejar o acolhimento da pretensão de rescisão do julgado rescindendo, o que, não se mostra viável em sede de ação rescisória.16. Na presente hipótese o alegado documento já existia, inclusive, por ocasião da sentença,posteriormente mantida pelo acórdão que ora se pretende rescindir, não havendo comprovação alguma de que ignorava sua existência ou que dela não pôde fazer uso, sobretudo porque o próprio autor em sua petição inicial aponta que a referida migração do então Capita'o-Tenente (AA)DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES considerado EFICIENTE com média 6,5 de conceito decorrente da avaliação de militares para a transferência entre os Quadros da Armada e Técnico,foi publicada no D.O.U. nº 246, de 19 de dezembro de 2013 (fls. 126/127).17. Assim, como não restou concretamente demonstrada a prova nova para os fins do artigo 966,VII, do CPC, ainda que aplicado o prazo excepcional de cinco anos para propor a ação rescisória a que se refere o §2º do artigo 975 do CPC (cinco anos), pré-excluída está a possibilidade de rescisão do acórdão impugnado, com base no art. 966 do CPC.18. A parte autora pretende, na realidade, a reapreciação de questões enfrentadas na ação ordinária, valendo-se da via eleita como se fosse verdadeiro recurso, o que é inadmissível.19. Não restou concretamente demonstrada a prova nova para os fins do artigo 966, VII, do CPC, e ainda que aplicado o prazo excepcional de cinco anos para propor a ação rescisória a que se refere o §2º do artigo 975 do CPC (cinco anos), assim, pré-excluída está a possibilidade de rescisão do acórdão impugnado, com base no art. 966 do CPC.20. Ação rescisória pedido julgado improcedente, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, calculados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa (R$55.745,91- fl. 13), atualizado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso em comento, o autor pretende a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento do pedido originário, com fundamento no art. 966, inciso VII, do CPC/2015, que estabelece, in verbis:



    [...]



    À luz do citado preceito, depreende-se que se considera prova nova apta a autorizar o decreto de rescisão, aquela que já existia quando do trânsito em julgado do decisum rescindendo, que não foi apresentada pela parte interessada porque esta ignorava a sua existência ou dela não pode fazer uso por motivos alheios a sua vontade.



    Da leitura do dispositivo infere-se, ainda, a relevância do documento, que deve ser capaz, por si só, de assegurar o pronunciamento favorável ao autor da rescisória.



    Na hipótese, o autor alega que obteve documento novo consistente no MAPA "A" do CAPITÃO-TENENTE(AA) DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES.



    O mencionado documento denotaria que outro oficial teria sido considerado eficiente para o fim de transferência entre os quadros da Armada.



    Com efeito, destaca que o referido mapa refere-se a avaliação de militares para a transferência entre os Quadros da Armada e Técnico ocorrido no ano de 2013, ocasião em que um dos Oficiais avaliados, o então Capita'o-Tenente (AA) DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES foi considerado EFICIENTE e selecionado para migrar de Quadro com média 6,5 de conceito, migração esta publicada no D.O.U. nº 246, de 19 de dezembro de 2013.



    Segundo alega apenas foi possível ter acesso a este documento, em tese favorável ao seu pleito, após o julgamento da apelação movida pelo autor nos autos da ação originária, quando foi contatado pelo CT(AA) Álvaro que lhe informou que existiam outros militares com conceito menor, e que foram transferidos para o Quadro Técnico da Marinha.



    Cabe ressaltar que a existência da prova, por si só, deve ser causa suficiente para assegurar ao autor da rescisória um pronunciamento diverso daquele contido no decisum impugnado.



    [...]



    Todavia, a mera alegação de que a Administração Pública, em casos semelhantes, procedeu de forma diversa, não configura fundamento suficiente para que se proceda à rescisão do julgado.



    Isso porque do seu teor não é possível deduzir que seria capaz de ser favorável ao autor, não preenchendo os requisitos do artigo 966, VII, do CPC, para o que necessário seria uma nova e ampla instrução probatória em audiência de instrução e julgamento para que fosse possível melhor valoração contextualizada das informações neles trazidas, razão pela qual não se mostram aptos a ensejar o acolhimento da pretensão de rescisão do julgado rescindendo, o que, não se mostra viável em sede de ação rescisória.



    Na presente hipótese o alegado documento já existia, inclusive, por ocasião da sentença, posteriormente mantida pelo acórdão que ora se pretende rescindir, não havendo comprovação alguma de que se ignorava a sua existência ou que dela não pôde fazer uso, sobretudo porque o próprio autor em sua petição inicial aponta que a referida migração do então Capitão-Tenente (AA) DANIEL DOS SANTOS GONÇALVES considerado EFICIENTE com média 6,5 de conceito decorrente da avaliação de militares para a transferência entre os Quadros da Armada e Técnico, foi publicada no D.O.U. nº 246, de 19 de dezembro de 2013 (fls. 126/127).



    Assim, como não restou concretamente demonstrada a prova nova para os fins do artigo 966, VII, do CPC, ainda que aplicado o prazo excepcional de cinco anos para propor a ação rescisória a que se refere o §2º do artigo 975 do CPC (cinco anos), pré-excluída está apossibilidade de rescisão do acórdão impugnado, com base no art. 966 do CPC.



    A parte autora pretende, na realidade, a reapreciação de questões enfrentadas na ação ordinária, valendo-se da via eleita como se fosse verdadeiro recurso, o que é inadmissível."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente